Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Confissão qualificada. Multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 720 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) se há provas suficientes do tráfico de drogas ou é caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal; (ii) se incide a atenuante da confissão espontânea e (iii) se a pena de multa deve ser afastada.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - em local indicado como ponto de tráfico, o réu foi flagrado em movimentação típica de traficância e apreendida em sua posse variedade de drogas, petrechos típicos de traficância e dinheiro -, somadas à confissão parcial do réu e aos depoimentos dos policiais, em juízo, e de usuário, na delegacia -, são provas suficientes do tráfico de drogas.
4. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no repetitivo 1.194). Incide a atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que o réu, embora negue a traficância, admita a posse ou a propriedade da droga para consumo. Nesses casos, a redução da pena é em proporção menor do que à aplicável à confissão plena (súmula 630 revisada). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
5. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o e art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025; HC 297.447/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/11/2014; TJDFT, Acórdão 1841749, 07307027220218070003, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024.